Tribunal: TJMT
Processo: 0001442-65.2009.8.11.0046
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001442-65.2009.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DOTCY NAGLE DE ABRAO - CPF: 008.675.611-73 (AGRAVANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001442-65.2009.8.11.0046

AGRAVANTE: DOTCY NAGLE DE ABRAO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o
que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001442-65.2009.8.11.0046

AGRAVANTE: DOTCY NAGLE DE ABRAO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por Dotsi Nagli de Abrão
, em face da decisão monocrática, disponível no
id
n. 150146174, proferida por esta Relatora, q
ue declarou a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça para a apreciação do
recurso pretérito
, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que,
não obstante ao valor atribuído à causa ser menor que 60 salários mínimos,
“o valor atualizado da condenação na presente ação é a quantia de R$108.525,00 (cento e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), se mantida as cominações do Juízo a quo, valor este que ultrapassa em muito o valor atual do teto dos Juizados da Fazenda Pública.”

Neste contexto, requer

seja conhecido e provido este Agravo, a fim de ser reconhecida a competência do TJMT, mantendo o seu trâmite na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Apresentadas contrarrazões ao recurso, juntada sob o id.
163064153
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001442-65.2009.8.11.0046

AGRAVANTE: DOTCY NAGLE DE ABRAO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por Dotsi Nagli de Abrão
, em face da decisão monocrática, disponível no
id
n. 150146174, proferida por esta Relatora, q
ue declarou a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça para a apreciação do
recurso pretérito
, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

Pois bem.

Precipuamente, é importante asseverar que, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, ficou acordado que, em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, os autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

O
Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009.

I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009
estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III. Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei].

Oportuno anotar que, as únicas exceções à aplicação da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016 são as taxativamente previstas no rol do §1o do artigo 2o da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, vejamos:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

In casu
, o Agravante argumenta que o valor atribuído à causa é meramente estimativo, devendo, em seu entender, levar em conta o valor da condenação constante do ato sentencial.

Ocorre que, para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão,
o
que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.

Assim, considerando que o caso não se enquadra nas exceções do rol do §1o do artigo 2o da Lei do Juizado da Fazenda Pública, tenho por evidente a competência da Turma Recursal para processar e julgar esta demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023